Tribunal: STF
Processo: ARE 1356117
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Francisco Pedro Galvão Soares contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado: 



    DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO REVISIONAL. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTO NA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS. TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E DEMAIS TAXAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDOS. 



    1. É desnecessária a realização da perícia contábil se os elementos probatórios constantes nos autos indicam expressamente os valores concernentes ao financiamento celebrado. Precedentes TJMA.



    2. Não deve ser acolhida a alegação de nulidade da sentença recorrida, por ausência de fundamentação, aventada com arrimo nos arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, II do CPC, uma vez que a questão em debate foi precisamente analisada pelo Juízo a quo, destacando as peculiaridades relativas ao contrato firmado, assim como a ciência inequívoca do Apelante no que diz respeito à incidência dos encargos impugnados.



    3. É legítima a Tarifa de Cadastro, ficando vedada a sua cobrança somente diante da demonstração objetiva da abusividade.



    4. Não demonstrada a abusividade da cobrança de serviços de terceiros e demais tarifas administrativas, reputa-se afastada a possibilidade de restituição de valores.



    5. É permitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que prevista de forma expressa e clara. Constatando-se que a capitalização mensal de juros está manifestamente pactuada no contrato, deve-se considerar lícita a sua incidência.



    6. A utilização da Tabela Price como método de cálculo de juros não configura a prática de anatocismo.



    7. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulado pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), nos termos da Súmula nº 596 do STF.



    8. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não consubstancia abusividade.



    9. É ilegal a comissão de permanência se vier cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa moratória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de previsão no instrumento contratual afasta a alegação de ilegalidade deste encargo.



    10. Deve ser afastada a possibilidade de repetição do indébito e condenação a título de danos morais, tendo em vista a ausência de demonstração de cobrança de encargos abusivos na execução do contrato e porque não se vislumbram elementos que indiquem a ocorrência de dor, sofrimento ou humilhação, tampouco violação à honra, à imagem, à vida privada da Apelante.



    11. Apelação conhecida e improvida.



    12. Unanimidade.



    Em suas razões, o recorrente alega ofensa aos arts. 62, §1°, III e 192, caput, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a inaplicabilidade da Medida Provisória n. 2.170-36, bem como sua inconstitucionalidade formal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos, das cláusulas contratuais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constatou a legitimidade da inserção dos juros, mês a mês, não geradora de exigência usurária de juros capitalizados. 



    Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido: 



    Insurge-se o Apelante, ademais, contra a incidência de capitalização de juros no respectivo contrato firmado entre as partes, declarando que esta se deu sem a sua anuência, sendo a taxa mensal acordada pelas partes inferior àquela efetivamente cobrada pela instituição financeira.



    No tocante à respectiva matéria ventilada no 1º Apelo, tenho que quanto à capitalização dos juros, após o julgamento do REsp. nº 973.827/RS, em 08/08/2012, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do art. 543-C do CPC/73, firmou-se o entendimento de que é lícita tal forma de cobrança nos contratos firmados após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17, em 31/03/2000, reeditada sob o nº 2.170- 36/2001, desde que prevista no contrato. 



    Isto porque as parcelas mensais do financiamento são constituídas pelo valor principal e juros devidos à instituição credora, que são calculados quando da celebração do contrato. A partir do pagamento de uma das prestações, estes são também quitados, não havendo motivo para considerar a ocorrência de juros sobre juros. 



    Neste prisma, a utilização da Tabela Price para o cálculo dos juros não configura ilegalidade, vez que é método empregado para a hipótese de prestações contínuas, em caso de juros compostos, e não de anatocismo.



    Dissentir de tais conclusões esbarraria nos enunciados n.s 279 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e das cláusulas contratuais que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Para além disso, quanto à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36/2001, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.377, Redator para o acórdão ministro Teori Zavascki, Tema n. 33/RG, afastou a inconstitucionalidade da referida Medida Provisória e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória n. 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. 



    Nesse sentido, colho trecho do voto do Redator para o acórdão, ministro Teori Zavascki que, na apreciação do referido paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela parte ora recorrente: 



    Acrescento também que existe, a propósito do tema – como também salientou o Ministro Relator – uma ação direta de inconstitucionalidade na qual foi pedida uma medida liminar. Embora conte com a adesão dos votos de alguns Ministros e a oposição de outros, a verdade é que até hoje não se concedeu essa medida liminar. Portanto, essa norma está vigorando há quinze anos. Declararmos a inconstitucionalidade dessa norma significaria, portanto, atuar sobre um passado em que milhares de operações financeiras, em tese, poderiam ser atingidas. Até por esse motivo de conveniência, não vejo como se deva, hoje, declarar a inconstitucionalidade. 



    Nessa mesma linha de entendimento, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 779.391 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 831.911 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 898.108 AgR, ministra Cármen Lúcia: 



    DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento, sob a sistemática da repercussão geral, no RE 592.377 Rel. Min. Marco Aurélio, de que o art. 5º da MP 2.170/2001 é constitucional, sendo permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 779.391 AgR, ministro Roberto Barroso)



    DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170/01. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 831.911 AgR, ministra Rosa Weber)



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator